Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DÉBITO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA. ACESSO PRIVADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Não se verifica a contradição alegada quando está assentado no julgado que a plataforma Serasa Limpa Nome tem o objetivo de intermediar renegociação de débito, sem caracterizar cadastro de restrição ao crédito, sendo ferramenta de acesso privado destinado à consulta de eventuais dívidas inadimplidas.
3. Ausente a apontada obscuridade quando está esclarecido que a plataforma não tem condão coercitivo para cobrança, uma vez que o acesso é privativo do usuário, contendo propostas de renegociação dos débitos prescritos, as quais o consumidor pode ou não aderir, de acordo com a sua vontade livre e consciente.
4. O pedido de remoção do nome da plataforma “Serasa Limpa Nome” é inviável se a dívida existe, porém está prescrita.
5. Não comprovados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
6. Recurso não provido.